Tribunal: TJBA
Processo: 8007050-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007050-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SALOMÃO PEIXOTO MARQUES DE SOUZA

Advogado(s): ADILSON NUNES ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ-BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO
.
INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL ANALISADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.
ORDEM
CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA, COM RECOMENDA
ÇÃO
.

I
- Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do Paciente, que se encontra preso preventivamente desde 13 de julho de 2024, em razão da suposta prática de crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

II
- A impetração sustenta a configuração de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para a formação da culpa, bem como pela
ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional a justificar a segregação
. Postula a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

I
I
I
.
E
xcesso de prazo
não configurado. Conforme informes judiciais, a denúncia foi oferecida em 05 de agosto de 2024. Após sucessivas redesignações de audiências, algumas motivadas pela indisponibilidade de pauta e outras por pedido da própria Defesa, a audiência de instrução e julgamento foi efetivamente realizada em
25 de fevereiro de 2026
. Em consulta ao Sistema de Andamento Processual, na referida audiência, a instrução criminal foi encerrada com a oitiva de testemunhas e a determinação para apresentação de alegações finais, as quais já foram juntadas ao processo, estando este concluso para a prolação de Sentença em
05.03.2026
. Desse modo, a instrução criminal foi concluída, tornando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado da
Súmula 52, STJ
.

IV
-
Quanto à alegação de
ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva

não

se

conhece

do

pedido
por consistir em mera reiteração daquele já apreciado no
HC 8068667-47.2024.8.05.0000
, julgado pela Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do TJBA em 03.12.2024, que reconheceu a adequada fundamentação baseada na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (
2.958,34 kg de cocaína e 3,42 g de cannabis sativa
), demonstrando periculosidade social e maior grau de reprovação.

V
-
Ordem
parcialmnte conhecida e, na parte conhecida,
denegada,
COM RECOMENDAÇÕES PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8007050
-
18
.2026.8.05.0000
, d
o Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Jequié

/Ba

, sendo
Impetrante o Advogado Adilson Nunes Rocha

e, Paciente,
SALOM
Ã
O PEIXOTO MARQUES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do writ e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM,
COM RECOMENDAÇÕES PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL
.
E assim decidem, sob os seguintes fundamentos.